Tribunal: TJDFT
Processo: 0745646-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO. PRAZO PRESCRICIONAL. MENOR PRAZO PREVISTO NO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, o prazo prescricional para apuração de falta disciplinar de natureza grave cometida no curso da execução penal é de 3 (três) anos (art. 109, VI, do CP). Ultrapassado esse prazo, entre a data do cometimento da falta (prática de crime doloso) e o seu reconhecimento pelo Juízo da Execução Penal, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva disciplinar.
Recurso de agravo provido.